Tribunal: TJES
Processo: 5011175-67.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Distribuição Dinâmica - Inversão
Data de julgamento: 2024-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011175-67.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: VALE S.A.

AGRAVADO: RENILDO TEOTONIO DA SILVA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DESASTRE AMBIENTAL. ROMPIMENTO DE BARRAGENS. SUPOSTA ATIVIDADE AGROPECUÁRIA PREJUDICADA PELOS DANOS CAUSADOS. INVERSÃO PARCIAL DO ÔNUS DA PROVA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. AUTOR QUE DEVE PERMANECER COM O ÔNUS DE DEMONSTRAR OS DANOS MATERIAIS E MORAIS QUE ALEGA TER SUPORTADO. REFORMA PARCIAL DA DECISÃO. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão do juízo da 2ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Linhares-ES que, em ação de indenização ajuizada contra a Vale S/A, a Samarco S/A e a BHP Billiton Brasil Ltda., determinou a inversão do ônus da prova em relação à causa do desastre ambiental e a contaminação da área do autor, que alega prejuízos em suas atividades agrícolas e danos à saúde familiar devido ao rompimento de barragens de propriedade das rés, afetando o Rio Doce e os recursos hídricos locais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há 02 (duas) questões em discussão: (i) a possibilidade de inversão do ônus da prova nas demandas ambientais com base no princípio da precaução e na hipossuficiência técnica do autor; (ii) a limitação da inversão probatória, com a manutenção da obrigação do autor de comprovar danos morais e prejuízos específicos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A inversão do ônus da prova aplica-se em demandas ambientais para facilitar a demonstração do nexo de causalidade e da contaminação, impondo ao poluidor o encargo de demonstrar a inexistência de relação entre o desastre e os danos alegados.

4. Na análise de direito ambiental, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, expressa na Súmula nº 618, considera a inversão do ônus da prova cabível, em observância ao princípio do poluidor-pagador e ao princípio da precaução, estabelecendo que o responsável ambiental deve provar a ausência de dano.

5. A condição de vulnerabilidade do autor justifica a redistribuição parcial do ônus da prova, com base na teoria da distribuição dinâmica, cabendo as empresas requeridas provar que a contaminação não afetou as águas e o solo da propriedade do autor. Contudo, a obrigação de comprovar a atividade econômica e os prejuízos individuais específicos – materiais e morais – permanece com o autor, considerando-se o ônus excessivo de se exigir da ré prova negativa sobre fatos dessa natureza.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Recurso provido em parte.

Tese de julgamento
: 1. É cabível a inversão parcial do ônus da prova em ações de indenização por dano ambiental, atribuindo-se ao responsável a comprovação da ausência de contaminação e danos ao meio ambiente, sem prejuízo do ônus probatório do autor quanto à existência e extensão de seus danos materiais e morais.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 373, § 1º e § 2º; CDC, art. 6º, VIII e art. 17; Lei 6.938/1981.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1311669/SC; STJ, AgInt no AREsp 620.488/PR; STJ, REsp 1.454.281/MG; Súmula 618 do STJ.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de
agravo de instrumento
interposto por

Vale S/A
contra a r. decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Linhares-ES (ID 40050775) que, nos autos da
ação
de
indenização por danos morais e materiais

(nº 5003542-17.2021.8.08.0030) ajuizada por
Renildo Teotonio da Silva
em desfavor da recorrente, da Samarco Mineração S/A e da BHP Bolliton Brasil Ltda., determinou a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 373 do CPC/2015, ressalvando apenas que fica a cargo do autor se desincumbir do ônus probatório em relação a possíveis danos morais ocorridos.

Depreende-se dos elementos probatórios que instruem o feito que o agravado ajuizou ação ordinária pleiteando o recebimento de indenização por danos materiais e morais suportados em virtude do desastre ambiental supostamente causado pela Samarco, Vale S/A e BHP Billiton Brasil Ltda. – rompimento de barragens situadas no município de Mariana-MG –, o qual teria contaminado os lençóis freáticos do terreno que reside na localidade denominada Sítio São Luiz, no Distrito de Perobas, Linhares-ES, o qual faz margem com o Rio Doce, o que teria propiciado inúmeros prejuízos de ordem material e imaterial, especialmente a inviabilidade do exercício de sua atividade agrícola de plantação de milho e outros insumos, além da produção para a própria subsistência familiar, que realiza desde antes de 2015, além de ter sido obrigado a comprar caixas d’água em virtude da contaminação dos poços artesanais pelos rejeitos minerais.

Ao sanear o processo, o magistrado
a quo
, além de rejeitar as preliminares de inépcia da inicial e de ilegitimidade ativa e passiva, indeferir o pedido de impugnação à gratuidade da justiça e estabelecer os pontos controvertidos da demanda, determinou a redistribuição do ônus da prova no que se refere à causa do evento danoso narrado na inicial (contaminação da água que era utilizada na lavoura e pela família do requerente) e à afetação da área de cultivo, uma vez que o agravado seria juridicamente vulnerável em relação à empresa agravante e diante da teoria do risco integral que é aplicada em relação aos danos ambientais, ressalvando apenas o ônus probatório no que diz respeito aos danos morais.

É em face desta decisão que aqui se insurge a pessoa jurídica agravante, argumentando o descabimento da inversão do ônus da prova, nos termos do § 2º, do art. 373, do Código de Processo Civil, diante da impossibilidade de comprovação de fato negativo.

Em cognição sumária, foi proferida decisão deferindo o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a fim de sobrestar em parte a eficácia da decisão objurgada que redistribuiu o ônus da prova, de forma que o autor agravado mantenha à obrigação legal (art. 373, inciso I, do CPC/2015) de comprovar, além do dano moral, a atividade profissional que exercia à época do acidente ambiental e a extensão dos danos por ele sofridos. E, após reapreciar a questão, não vejo motivos para alterar o convencimento externado naquele pronunciamento primevo.

A existência de regras que determinam o ônus da prova não autoriza a conclusão de que o julgador se encontra numa posição de inércia no campo probatório, ou seja, de que deve aguardar a iniciativa probatória das partes. Na verdade, o legislador brasileiro autoriza o magistrado, caso preenchidos determinados pressupostos, a redistribuir o ônus da prova, diante das peculiaridades do caso concreto, consoante se observa do art. 373, § 1º, do Código de Processo Civil, e do art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor. É a intitulada distribuição dinâmica do ônus da prova.

Sobre tal instituto, leciona Antônio do Passo Cabral e Ronald Cramer
1
que
“O art. 373, § 1º, do
novo Código de Processo Civil positiva a chamada técnica de dinamização do ônus probatório.
(...). A
dinamização do ônus probatório, em realidade, não consiste em uma inovação introduzida pelo novo Código de Processo Civil no ordenamento jurídico brasileiro. Técnica semelhante consta do art. 6.º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor
(...).
Ocorrendo pois a dinamização, que exige sempre decisão fundamentada, o ônus de provar determinado fato recai sobre a parte que tem mais facilidade na produção dessa prova, mesmo não estando ela inicialmente incumbida dessa tarefa.
(...).
A dinamização, em síntese, apenas se dará em hipóteses excepcionais, quando se verificar a existência de uma “
probatio
diabólica” (prova impossível ou difícil de ser feita) para uma das partes aliada a uma facilidade na produção da contraprova pela outra parte.”
.

No caso vertente, verifica-se tratar-se a relação discutida nos autos de consumo, nos termos do art. 17 do Código de Defesa do Consumidor (relação de consumo por equiparação –
by standard
). Ou seja, não se trata de relação de consumo direta (arts. 2º e 3º, ambos do CDC), mas, ainda assim, revela-se possível a aplicação das regras consumeristas ao caso em razão do conceito, insculpido no art. 17 do CDC, de
consumidor por equiparação ou
bystander
.

O referido dispositivo legal dispõe que se
“
equiparam aos consumidores todas as vítimas do evento”
, de modo que a figura do consumidor é estendida àqueles que, mesmo não tendo realizado nenhum ato de consumo, acabam por sofrer as consequências do acidente dessa natureza. A lição de Sérgio Cavalieri Filho
2
sobre o assunto é elucidativa, vejamos:

“
No propósito de dar maior amplitude possível à responsabilidade pelo fato do produto e do serviço, o art. 17 do Código equipara ao consumidor todas as vítimas do acidente de consumo. Esse dispositivo não repete o requisito da destinação final, informador do conceito geral de consumidor, importando dizer que a definição do art. 2º é, aqui, ampliada, para estender a proteção do Código a qualquer pessoa eventualmente atingida pelo acidente de consumo, ainda que não tenha adquirido do fornecedor, fabricante ou qualquer outro responsável. Não faz qualquer sentido exigir que o fornecedor de produtos ou serviços disponibilize no mercado de consumo produtos ou serviços seguros apenas para o consumidor, não se importando com terceiros que possam vir a sofrer danos pelo fato do produto ou do serviço, dando a essas vítimas um tratamento diferenciado, que se justifica, repita-se, pela relevância social que atinge a prevenção e a reparação de tais danos.”.

Destarte, embora o fato narrado na exordial se trate de dano ambiental, suas eventuais consequências individuais assumem a natureza, no presente feito, de acidente de consumo. Com efeito, a recorrente, no exercício de sua atividade empresarial, aparentemente deu causa ao rompimento de uma barragem de sua propriedade que provocou o despejo de inúmeros dejetos no Rio Doce, o que teria dificultado o agravado de continuar exercendo o cultivo de suas plantações em sua propriedade, a qual se situa as margens do referido rio, ante a contaminação das águas, tornando praticamente impossível a perpetuação de sua atividade agrícola e agropecuária, além da própria higienização e hidratação de sua família. Portanto, o autor teria sido vítima de uma contaminação ambiental provocada pela recorrente, o que autoriza o seu enquadramento como consumidor por equiparação (
bystander
), em consonância com o disposto no art. 17 do Código de Defesa do Consumidor.

Em situações extremamente semelhantes, outras não foram as conclusões adotadas pelo Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DERRAMAMENTO DE ÓLEO. PESCADORES ARTESANAIS. ACIDENTE DE CONSUMO. CONSUMIDOR EQUIPARADO. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. FORO DO DOMICÍLIO DOS AUTORES. DECISÃO MANTIDA. 1. Os autores, pescadores artesanais, ajuizaram demanda reparatória por danos morais e materiais, em função de dano ambiental.
2. Conforme reconhecido pela Segunda Seção do STJ, os pescadores artesanais prejudicados pelo derramamento de óleo no litoral do Estado do Rio de Janeiro - caracterizado como acidente de consumo, ante o suposto prejuízo de suas atividades pesqueiras - são considerados consumidores por equiparação, nos termos do art. 17 do CDC.
3. (...).” (AgInt nos EDcl no CC 132.505/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 23/11/2016, DJe 28/11/2016, STJ).

“CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. DERRAMAMENTO DE ÓLEO. PESCADORES ARTESANAIS PREJUDICADOS. ACIDENTE DE CONSUMO. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. FORO. DOMICÍLIO DOS AUTORES. 1. Trata-se de ação ordinária ajuizada por pescadores artesanais visando a reparação de danos materiais e morais decorrentes de dano ambiental.
2. Os autores foram vítimas de acidente de consumo, visto que suas atividades pesqueiras foram supostamente prejudicadas pelo derramamento de óleo ocorrido no Estado do Rio de Janeiro. Aplica-se à espécie o disposto no art. 17 do Código de Defesa do Consumidor.
3. (...).” (CC 143.204/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/04/2016, DJe 18/04/2016, STJ).

“DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO EM VIRTUDE DE DANOS MATERIAIS E MORAIS ORIUNDOS DE CONTAMINAÇÃO AMBIENTAL. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. NÃO OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO. 1. Alegado dano ambiental consubstanciado na contaminação do solo e das águas subterrâneas na localidade onde o recorrido residia, em decorrência dos produtos tóxicos utilizados no tratamento dos postes de luz destinados à distribuição de energia elétrica aos consumidores, o que foi noticiado no ano de 2005 pela mídia e pela própria AES Florestal. 2. (...).
4. Constata-se aqui a subsunção da situação fática à norma constante do art. 17 do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que o recorrido alega que foi vítima de contaminação ambiental decorrente dos produtos venenosos utilizados no tratamento dos postes de luz destinados à distribuição de energia elétrica aos consumidores.
(...).” (REsp 1354348/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 26/08/2014, DJe 16/09/2014, STJ).

Nesse contexto, seja com base no art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, ou com fulcro no art. 373, § 1º, do Código de Processo Civil, revela-se
parcialmente
acertada a conclusão do magistrado
a quo
no sentido de redistribuir o ônus da prova, impondo à empresa agravante o encargo de demonstrar a causa do desastre ambiental e a degradação que isto provocou à área de cultivo do agravado, na medida em que são verossímeis as alegações contidas na exordial e diante da hipossuficiência técnica do autor para produzir as provas necessárias à elucidação do fato.

As fotografias de como a residência, as plantações e a água disponibilizada para o agravado teriam ficado logo após o rompimento das barragens de propriedade da empresa agravante e a conta de energia elétrica fornecida pela EDP classificando o local de distribuição de energia como sendo de agropecuária, são elementos probatórios que possuem condão de demonstrar a verossimilhança da alegação autoral e que, apesar da necessidade de serem objeto de devida comprovação durante a instrução processual para respaldar o acolhimento da pretensão autoral, são suficientes para embasar a redistribuição de parte do ônus da prova.

Em que pese a boa argumentação contida nas razões recursais, no sentido de que seria inviável a produção de prova da inexistência de dano ambiental e de sua extensão, a qual constituiria a famigerada prova diabólica, o que impossibilitaria a inversão do ônus da prova (art. 373, § 2º, do CPC/2015), considero também não constituir motivo hábil a justificar a reforma da decisão agravada.

A bem da verdade, deve prevalecer o posicionamento de que no Direito Ambiental brasileiro “
a
inversão do ônus da prova é de
ordem substantiva e ope legis
, direta ou indireta (esta última se manifesta, p. ex., na derivação inevitável do princípio da precaução),
como também de cunho estritamente processual e ope judicis
(assim no caso de hipossuficiência da vítima, verossimilhança da alegação ou outras hipóteses inseridas nos poderes genéricos do juiz, emanação natural do seu ofício de condutor e administrador do process
o
” (STJ, 2ª Turma, REsp nº 883.656/RS, rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 09/03/2010, DJe 28/02/2012).

O posicionamento do Tribunal da Cidadania, inclusive, foi cristalizado na Súmula nº 618, segundo a qual “
a
inversão do ônus da prova aplica-se às ações de degradação ambiental
”.

Dessa forma, deve ser prestigiada a aplicação do
princípio da precaução
, o qual pressupõe a inversão do ônus probatório a fim de atribuir, a quem supostamente promoveu o dano ambiental, a comprovação de que não o causou, sendo esta a medida aparentemente mais prudente e sensata, até mesmo em razão do considerável porte econômico das empresas requeridas.
Na realidade, especificamente em relação às ações indenizatórias provenientes de dano ambiental, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que é cabível a inversão do ônus da prova, uma vez que a responsabilidade pelos danos causados é objetiva, fundada na teoria do risco integral, vejamos:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL E DIREITO AMBIENTAL. CONSTRUÇÃO DE USINA HIDRELÉTRICA. PRODUÇÃO PESQUEIRA. REDUÇÃO. SÚMULA Nº 7/STJ. NÃO CABIMENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO INCONTESTE. NEXO CAUSAL. PRINCÍPIO DA PRECAUÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CABIMENTO. 1. (...).
3. A Lei nº 6.938/1981 adotou a sistemática da responsabilidade objetiva, que foi integralmente recepcionada pela ordem jurídica atual, sendo irrelevante, na hipótese, a discussão da conduta do agente (culpa ou dolo) para atribuição do dever de reparação do dano causado, que, no caso, é inconteste. 4. O princípio da precaução, aplicável ao caso dos autos, pressupõe a inversão do ônus probatório, transferindo para a concessionária o encargo de provar que sua conduta não ensejou riscos ao meio ambiente e, por consequência, aos pescadores da região.
5. Agravo interno não provido.” (AgInt no AREsp 1311669/SC, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2018, DJe 06/12/2018, STJ).
“PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. POSSÍVEL NA ESPÉCIE. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
1. Os princípios poluidor-pagador, reparação in integrum e prioridade da reparação in natura e do favor debilis são, por si sós, razões suficientes para legitimar a inversão do ônus da prova em favor da vítima ambiental.
2. (...).” (AgInt no AREsp 620.488/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/09/2018, DJe 11/09/2018, STJ).
“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DEFESA DO MEIO AMBIENTE. RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANO AMBIENTAL. ALEGADA OFENSA AO ART. 535 DO CPC/73. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. POSSIBILIDADE. (...). RESPONSABILIDADE DE NATUREZA OBJETIVA. JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO STJ. (...). I. (...).
IV. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido de que "o princípio da precaução pressupõe a inversão do ônus probatório (AgRg no AREsp 183.202/SP, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 10/11/2015, DJe 13/11/2015)" (STJ, AgInt no AREsp 779.250/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 19/12/2016).
V. (...).
VI. Consoante a jurisprudência do STJ, "a responsabilidade civil pelo dano ambiental, qualquer que seja a qualificação jurídica do degradador, público ou privado, é de natureza objetiva, solidária e ilimitada, sendo regida pelos princípios poluidor-pagador, da reparação in integrum, da prioridade da reparação in natura e do favor debilis, este último a legitimar uma série de técnicas de facilitação do acesso à justiça, entre as quais se inclui a inversão do ônus da prova em favor da vítima ambiental" (STJ, REsp 1.454.281/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 09/09/2016).
(...).” (AgInt no AREsp 1100789/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/12/2017, DJe 15/12/2017, STJ).

Logo,
em relação à responsabilidade civil pelos danos ambientais
, não se há de cogitar em impossibilidade de prova de fato negativo, uma vez que bastará às requeridas revelarem o estado do rio que banha a propriedade do requerente, demonstrando se este foi, ou não, afetado pela contaminação decorrente dos rejeitos da barragem.

Em contrapartida,
não se pode atribuir às empresas demandadas o ônus probatório quanto à atividade
agrícola
d
o
demandante e sua renda
, não sendo possível simplesmente assumir como verdadeiras as alegações narradas na petição inicial sem nenhum lastro probatório. Neste caso, realmente, a prova exigida pelo magistrado pode ser reputada como diabólica, constituindo óbice à inversão do ônus da prova, nos termos do art. 373, §2º, do CPC, máxime ao se considerar que se trata de fato que pode ser facilmente comprovado pelo requerente.

É dizer, conquanto a prova do dano ambiental seja de difícil produção pela parte autora, a justificar a inversão do ônus da prova, o mesmo não pode ser dito em relação à extensão dos danos sofridos,
tanto em relação ao prejuízo material quanto moral
– a média da renda mensal que auferia decorrente da atividade agrícola em momento anterior ao desastre ambiental e as despesas que teve com a compra de água para higiene e hidratação da família –, cujo encargo probatório pode ser facilmente cumprido.

Assim, a decisão agravada deve ser parcialmente reformada, de modo a ressalvar que
a inversão do ônus probatório não alcança,
além do suposto dano moral,
o dever d
o
requerente de comprovar
a atividade profissional que exercia à época do acidente ambiental e a renda média mensal que com ela auferia,
bem como eventuais prejuízos que teve com a necessidade da compra de água
, por serem fatos constitutivos do direito do demandante (art. 373, I, CPC) de dificílima comprovação pelas requeridas.

Aliás, é este o posicionamento que vem sendo adotado por este egrégio Sodalício em diversas outras ações similares:

PROCESSUAL CIVIL E CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – AGRAVO DE INSTRUMENTO – DANOS DECORRENTES DO ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE MARIANA – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – POSSIBILIDADE – CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1. Há possibilidade de inversão do ônus da prova em ações que versam sobre os danos decorrentes do rompimento da barragem de Mariana. Precedentes do STJ e do TJES. 2. Aplica-se as regras do Código de Defesa do Consumidor às pretensões indenizatórias decorrentes de dano ambiental, porquanto equiparam-se aos consumidores todas as vítimas do evento, ex vi do art. 17 do CDC.
3. Partindo-se dessa premissa, é induvidoso ser aplicável ao caso vertente a inversão do ônus da prova, cabendo à Agravada demonstrar a inexistência do dano ambiental alegado na petição inicial, porquanto detém maior capacidade financeira e técnica para tal desiderato, o que não exime o Agravante de, também, demonstrar no feito originário a atividade profissional que exerce e os danos sofridos, o que não se pode presumir.
(AI nº 5002843-14.2024.8.08.0000, Relator: Des. Convocado Aldary Nunes Júnior, 1ª C. Cível, DP 16/05/2024, TJES).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ROMPIMENTO DA BARRAGEM. MARIANA/MG. INDENIZATÓRIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. FATO NEGATIVO. PROVA IMPOSSÍVEL OU EXCESSIVAMENTE DIFÍCIL. IMPOSSIBILIDADE. 1. O dano ambiental provocado pelo rompimento da Barragem de Mariana – MG é fato público e notório, assim como é fato notório o prejuízo que o referido dano ambiental causou à atividade pesqueira da região do Rio Doce e da costa marítima capixaba.
Entretanto, a condenação da mineradora ao pagamento de indenização por eventuais danos individuais pressupõe a comprovação, em cada caso concreto, de que o acidente em referência efetivamente causou os danos alegados pelos demandantes. 2. A inversão do ônus da prova, especificamente em relação aos danos individuais alegados, significa transferir para a mineradora o ônus de provar fato negativo, de produzir prova impossível ou excessivamente difícil, ou seja, que os Autores não exerciam a atividade pesqueira na região, à época do acidente, e/ou que não suportaram os danos alegados, o que esbarra no disposto no artigo 373, § 2º, do CPC.
3. Recurso provido. (AI nº 5001133-27.2022.8.08.0000, Relator: Des. Samuel Meira Brasil Júnior, 2ª C. Cível, DP 14/12/2022, TJES).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS PROVOCADOS PELO ROMPIMENTO DE BARRAGEM EM MARIANA (MG). INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA QUANDO AO ACIDENTE AMBIENTAL NARRADO. PRINCÍPIO DA PRECAUÇÃO. POSSIBILIDADE. AFASTADA A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA QUANTO AOS DANOS INDIVIDUAIS ALEGADOS PELO AUTOR. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. “O princípio da precaução pressupõe a inversão do ônus probatório, competindo a quem supostamente promoveu o dano ambiental comprovar que não o causou ou que a substância lançada ao meio ambiente não lhe é potencialmente lesiva.” (STJ, REsp 1060753/SP).
2. “Tal inversão, entretanto, deve se limitar à produção da prova do dano ambiental e das consequências que tal dano gerou nas áreas atingidas, sendo que eventual dano individual do agravante como o alegado na petição inicial da ação originária deste recurso deverá por ele ser demonstrado, nos termos do inciso I do art. 373 do CPC, ante a impossibilidade de as agravadas produzirem, o que se denomina de prova diabólica ou seja, a prova de que o agravante não sofreu os danos que alega em sua ação indenizatória” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 030199004810, Relator: RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/09/2020, Data da Publicação no Diário: 11/01/2021).
3. Recurso conhecido e parcialmente provido. (AI nº 5002767-58.2022.8.08.0000, Relator: Des. Arthur José Neiva de Almeida, 4ª C. Cível, DP 01/08/2022, TJES).

Em outras palavras, as empresas requeridas, supostas poluidoras, devem ter o ônus probatório relacionado à causa do desastre ambiental e sua extensão, isto é, impondo a estas pessoas jurídicas a necessidade de demonstrar quem foi o responsável pela contaminação do Rio Doce e se isto foi suficiente para prejudicar o terreno em que se situa a residência do autor agravado e os lençóis freáticos e os poços artesanais ali existentes, devendo ser preservado, por outro lado, o ônus probatório do recorrido em relação aos danos emergentes, lucros cessantes e dano moral aventados.

Ante tais considerações,
conheço
do recurso de agravo de instrumento e
a ele
dou
provimento
, a fim de, ratificando a decisão que atribuiu efeito suspensivo, revogar em parte o
decisum
proferido na demanda originária que redistribuiu o ônus da prova, de forma que o autor agravado mantenha a obrigação legal (art. 373, inciso I, do CPC/2015) de comprovar, além do dano moral, a atividade profissional que exercia à época do acidente ambiental e a extensão dos danos por ele sofridos, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

1
Comentários ao novo Código de Processo Civil. 2015. pgs. 654/655.

2
Programa de direito do consumidor. 2008. pg. 262.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pela Eminente Relatora.